Tribunal: TJDFT
Processo: 0700815-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INJÚRIA QUALIFICADA. RESISTÊNCIA, DESOBEDIÊNCIA. DESACATO. DANO QUALIFICADO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA LOCALIDADE DA PRISÃO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. ORDEM DENEGADA.
1. A Resolução no 213/2015 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) prevê a competência do juízo da localidade onde se efetivou a prisão para a realização da audiência de custódia, aplicável inclusive a prisões decorrentes de mandado.
2. Constatado o descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão, fixadas na decisão que concedeu a liberdade provisória, bem como a fuga da paciente, a manutenção do decreto de prisão preventiva se impõe, não só com fundamento no art. 312, do CPP, como garantia da ordem pública, mas também com base no art. 282, § 4o, do mesmo diploma legal.
3. Condições pessoais favoráveis da agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade à acusada, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP.
4. Ordem denegada.